Tribunal: TJBA
Processo: 8006927-59.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8006927-59.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: SAO MIGUEL DAS MATAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO Advogado(s): AURELISIO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. REPASSE DE ROYALTIES PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GAS NATURAL. MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS. REVOGAÇÃO DA LEI Nº 2.004/53 PELA LEI Nº 9.478/97 QUE NÃO IMPLICA NA EXTINÇÃO DO DEVER DE REPASSE DA REFERIDA VERBA AOS MUNICÍPIOS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º DA LEI 7.990/89 DECLARADA NA ADI Nº 4846/ES. DIREITO ASSEGURADO A TODOS OS MUNICÍPIOS A PARTIR DO JULGAMENTO DA ADI 4846 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Ordinária nº 8006927-59.2022.8.05.0000, em que figuram como Autor o MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS e, como Réu, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator Procurador(a) de Justiça